Tribunal: TCU
Processo: 013.220/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5867/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o Município de Tarauacá/AC, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos destinados a ações do Programa Saúde da Família. considerando que a irregularidade que motivou a instauração desta TCE - desvio de objeto na aplicação de recursos do SUS - ocorreu nos exercícios de 2005 a 2007, há mais de 10 anos da ocorrência, fato que, no caso concreto, prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa ( Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , relator o ministro Benjamin Zymler); considerando que o processo se encontra pendente de citação válida nesta Corte; considerando que o representante do Ministério Público junto ao TCU concorda com o encaminhamento proposto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, do Regimento Interno; 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 013.220/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Maria do Socorro Goes (CPF XXX.408.392-XX) e Município de Tarauacá/AC. 1.3. Unidade: Município de Tarauacá/AC. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.